Tribunal: STF
Processo: RE 177296
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-09-15
Data de publicação: 1994-09-15

Ementa:
EMENTA:    -     Contribuição    social.     Argüição    de
inconstitucionalidade,  no inciso I do  artigo 3. da Lei 7.787/89, da
expressão "avulsos, autonomos e administradores". Procedencia.
          -  O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 166.772, declarou
a  inconstitucionalidade do  inciso I  do artigo  3. da Lei 7.787/89,
quanto  aos termos "autonomos  e administradores", porque não estavam
em  causa os avulsos. A estes, porem, se aplica a mesma fundamentação
que  levou a essa declaração  de inconstitucionalidade, uma vez que a
relação  jurídica  mantida entre  a  empresa  e eles  não  resulta de
contrato  de trabalho, não sendo aquela, portanto, sua empregadora, o
que  afasta  o  seu  enquadramento  no  inciso  I  do  artigo  195 da
Constituição Federal, e, consequentemente, impõe, para a criação de
contribuição social a essa categoria, a observancia do disposto no
par. 4. desse dispositivo, ou seja, que ela se faça por lei
complementar e não - como ocorreu - por lei ordinaria.
          Recurso extraordinário conhecido e provido, declarando-se a
inconstitucionalidade    dos    termos    "avulsos,    autonomos    e
administradores" contidos no inciso I do artigo 3. da Lei 7.787/89.